Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. CPC 485, IV. ASSOCIAÇÃO. CCB 44. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO NO PJE.
1. A falta do recolhimento das custas, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independentemente da intimação pessoal da parte.
2. As associações são pessoas jurídicas de direito privado (CCB 44) e, portanto, devem realizar o seu cadastramento no sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica.